Tribunal: TJDFT
Processo: 0738101-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738101-64.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORNALDO FERNANDES LIMA, AINOA BRITO CARNEIRO FERNANDES AGRAVADO: BENJAMIM BARROS, DANIEL SARAIVA VICENTE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ORNALDO FERNANDES LIMA e ainoa brito carneiro fernandes contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por BENJAMIM BARROS e DANIEL SARAIVA VICENTE: “Trata-se de cumprimento de sentença. Realizado o bloqueio junto ao sistema SISBAJUD no ID. 102975837. Intimado, o executado Ornaldo Fernandes Lima impugnou a penhora alegando que o montante constrito se trata de valores depositados em conta poupança. Pediu, assim, a liberação do importe (ID. 103868602). O exequente defendeu que não foi demonstrado que os valores constritos estavam depositados em conta poupança e requereu a manutenção da penhora (ID. 104357069). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 833, X, do CPC são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No caso dos autos, os extratos juntados no ID. 103868603 e seguintes não demonstram que os valores constritos estavam depositados em conta poupança. Na verdade, pelos documentos acostados aos autos não é possível verificar sequer o número da conta, a sua titularidade e que a constrição determinada por este juízo foi nela realizada. Veja-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. BENS PATRIMONIAIS DA DEVEDORA NÃO LOCALIZADOS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA FASE DE EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DA EXECUTADA NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE NUMERÁRIO CONSTANTE DE CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO HABITUAL DE VALORES. DESNATURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O direito vindicado pelo agravante/exequente se mostra evidente diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de quantia depositada em conta-poupança desvirtuada de sua finalidade originária, porque utilizada como se conta corrente fosse, notadamente quando não resta demonstrada a natureza alimentar do numerário bloqueado na referida conta bancária. 2. A preservação da dignidade da parte agravante, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, não pode ser considerada como aviltada, ante o desvirtuamento da contapoupança e a não comprovação da natureza alimentar da quantia penhorada na referida conta. 3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar bem penhorável para, com o produto de sua alienação, assegurar o adimplemento obrigacional, será excepcional, podendo ser momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 4. A medida constritiva de contapoupança desvirtuada, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. 5. A não apresentação de elementos probatórios necessários a evidenciar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança, na qual foram bloqueados valores da executada, utilizada como conta corrente para movimentações financeiras, mesmo que o total do valor nela depositado não exceda o limite de 40 salários mínimos, prejudica a aferição de impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, X, do CPC. Ônus da prova imputável ao devedor, nos termos do art. 854, § 3o, I do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1365094, 07124762820218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 02/09/2021) (grifei) Assim, considerando que o executado não logrou êxito em demonstrar que os valores bloqueados são oriundos de valores depositados em sua conta poupança, rejeito a impugnação. Indefiro, por outro lado, por ora, a liberação dos valores em favor do exequente, porque como a presente demanda se trata de cumprimento provisório é imprescindível para o levantamento dos valores a prestação de caução pelo credor, nos termos do art. 520, IV, do CPC. Diga o exequente acerca da petição de ID. 107473407 e requeira o que entender de direito.” O Agravante sustenta que os valores bloqueados estavam depositados em conta poupança, razão pela qual deve ser observada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para fins de determinar a suspensão da penhora que recaiu sobre o patrimônio do Agravante”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. As provas dos autos sinalizam que a constrição recaiu sobre quantia inferior a 40 salários mínimos depositada em caderneta de poupança. É de se lembrar, demais disso, que a jurisprudência vem estendendo a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a qualquer tipo de depósito ou aplicação financeira. Irrecusável, portanto, a probabilidade do direito do Recorrente. O periculum in mora, a seu turno, resulta da possibilidade de levantamento caso seja prestada caução. Isto posto, atribuo efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator